Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. LIMINAR REVOGADA NA ORIGEM. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE MENOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. De acordo com o art. 562 do CPC, nas ações possessórias, é possível a concessão de medida liminar de reintegração de posse, bastando, para tanto, que o demandante comprove o preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 561 do mesmo diploma legal, quais sejam, a prova da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse.
2. No caso, impõe observar a particularidade que envolve o melhor interesse da neta do agravante, menor de idade, a qual reside no imóvel junto com a agravada e, ao que tudo indica, encontra-se em situação de vulnerabilidade. Na hipótese dos autos, é prudente, neste momento, manter a r. decisão agravada, porquanto não se infere concreto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em detrimento do agravante, que, tão logo provado o seu direito, poderá ser reintegrado na posse.
3. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos autos.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.